Tribunal: TCU
Processo: 010.642/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão exarado no bojo de tomada de contas especial instaurada em razão da não apresentação da prestação de contas dos recursos federais referentes a convênio que tinha por objeto o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, no município de Tangará/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 611/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, em: 9.1 conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 611/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Filhos da Esperança, do Sr. Wagner de Holanda Brasil e da Sra. Marisa Rodrigues da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Instituto Filhos da Esperança, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte.